Tribunal: STF
Processo: Rcl 73063
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Olinto Rezende de Lima Neto contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Astorga (Ação Penal 0003092-46.2022.8.16.0049), sob alegação de ofensa à Súmula Vinculante 14, e ao art. 5º, inc. LV da Constituição Federal.



    Narra a inicial “O Reclamante foi denunciado pela prática do crime de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, em diversos supostos fatos descritos na denúncia. A peça acusatória foi recebida no dia 01/12/2022 (seq. 32), os denunciados, incluindo o ora Reclamante, foram citados e apresentaram suas respostas à acusação, dentro do prazo legal. Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e quase todas pela defesa. Foi designada audiência de instrução em julgamento em continuação para o dia 31/10/2024, para oitiva das testemunhas restantes e interrogatório do Reclamante e dos outros acusados. 



    Afirma que “substituiu a nobre advogada que atuava no feito por este causídico que lhe representa, antes desta audiência no sequencial 448” e que, “em ato contínuo, foi postulado pelo Reclamante, por seu novo advogado, no sequencial 453.1 dos autos, o seguinte:



·     Habilitação do advogado em procedimentos conexos, mesmo que não estejam apensados ao presente feito, para garantir pleno acesso às informações necessárias à defesa, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal; 



·     Expedição de certidão detalhada contendo a relação dos procedimentos conexos, com seus respectivos números, natureza, sigilo e situação de recursos pendentes; 



·     Intimação do Ministério Público e da autoridade policial para confirmar se todos os procedimentos conexos estão devidamente incluídos na certidão a ser expedida” (p. 2).



    Pontua que “Apesar de o juízo ter determinado a certificação dos processos e a vista ao Ministério Público, até a presente data (22 de outubro de 2024), não houve manifestação do Parquet e da autoridade policial, e os requerimentos da defesa não foram analisados. Mesmo diante dessa pendência, o juízo indeferiu o pedido de redesignação da audiência, alegando que haveria tempo hábil para a manifestação do Ministério Público antes da audiência marcada, fundamentando apenas que seria “irrazoável”, conforme decisão combatida contida no seq. 478.1” e que se insurge, por meio da presente reclamação, contra essa “decisão que limita o direito à ampla defesa e não suspende a audiência de instrução designada sem dar acesso amplo a defesa” (p. 3).



    Salienta que “nos termos do artigo 5º, §3º, da Lei 11.419/2006, que regula o processo eletrônico, a intimação só é considerada realizada no momento em que o advogado acessa eletronicamente o teor da decisão ou documento processual, ou, no máximo, após 10 dias corridos de sua disponibilização. No presente caso, a audiência de instrução está marcada para o dia 31 de outubro de 2024, restando apenas nove dias. Portanto, mesmo que o Ministério Público apresente sua manifestação imediatamente, a defesa não será intimada a tempo de analisar os elementos trazidos e formular suas defesas” (fl. 4). 



    Assevera que “a ampla defesa do Reclamante promovida pelo seu defensor constituído, está sendo restringida pela limitação de acesso e exame aos processos e incidentes dependentes por distribuição relacionados ao processo de origem antes da audiência designada” (p. 4).



    Em relação à Súmula Vinculante 14, argumenta “ser direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (p. 5).



    Por fim, sustenta que “a manutenção da audiência marcada sem a análise dos requerimentos formulados pela defesa, além da ausência de tempo hábil para a intimação eletrônica, representa clara violação ao direito constitucional de defesa e à ampla defesa, não podendo ser justificada pelo argumento de evitar atrasos no processo” (fl. 9).



    Solicitadas informações ao juízo reclamado, essas não foram prestadas (eDOC 17).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO EXARADA PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE ASTORGA/PR. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PREVISTA PARA O DIA 31.10.2024. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 14 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE, NA ATUALIDADE, PODE TER SIDO SUBSTITUÍDA POR OUTRA. POSSÍVEL PERDA DO OBJETO DESSA AÇÃO CONSTITUCIONAL. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO”. (eDOC 20)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos por ele proferidos indicados como paradigma. 



    Na espécie, o defensor invoca a violação ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que dispõe:  



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República no parecer ministerial, o reclamante aponta como ato reclamado “pronunciamento jurisdicional monocrático que, supostamente, limitou o direito à ampla defesa do reclamante, deixando de suspender a audiência de instrução e julgamento em continuidade, que restou designada para o dia 31.10.2024, contrariando, assim, o preconizado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal” (eDOC 20, p. 8).



    Para melhor elucidar o caso, colho a decisão reclamada:



    “Trata-se de requerimento de redesignação de audiência marcada para o dia 31 de outubro de 2024, às 13h30min, formulado por OLINTO RESENDE DE LIMA NETO, sob o fundamento de que possui outra audiência designada para a mesma data, às 15h, bem como, não há tempo hábil para manifestação ministerial e análise deste juízo acerca do requerimento formulado em evento 453.1 até o dia da audiência anteriormente designada. 



    Decido.



    Não obstante a alegação da defesa no que diz respeito à existência de outra audiência marcada para o mesmo dia, às 15h, verifica-se que a realização do ato anteriormente designado por este juízo não acarretará em prejuízo à defesa ou obstará a participação em ambas as audiências. 



    Sobre isso, salienta-se que esta magistrada também possui outra audiência marcada para o mesmo dia, às 15h, em outros autos, não havendo indícios de que a manutenção dos referidos horários prejudicará o deslinde de qualquer dos feitos. 



    Além disso, em relação a ausência de tempo hábil para a análise dos requerimentos formulados em evento 453.1, sobre os quais os autos se encontram com vista ao Ministério Público, verifica-se que faltam 06 (seis) dias úteis para a realização da audiência, estando os autos com vista ao Parquet desde o dia 08/10/2024, sendo precipitada a conclusão de que, até a data da audiência, não haverá decisão deste juízo a respeito ou exaurimento dos efeitos pertinentes. 



    Ainda, saliento que o presente processo tramita desde novembro de 2022, estando a pauta de audiências deste juízo em meados de março/2025, devido ao exacerbado número de processos, sendo irrazoável a redesignação pelos motivos apresentados. 



    Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado e mantenho a audiência de instrução e julgamento na data anteriormente designada. 



    Intime-se. Diligências necessárias.”



    Como se pode observar, o caso não respeita à negativa de “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa” (SV 14). Há, portanto, a total ausência de identidade fática e jurídica entre o ato impugnado e o teor da Súmula Vinculante 14. Sobre o tema:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO N. 14 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INVOCADO. 1. Na dicção do enunciado vinculante n. 14 da Súmula, “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 2. A decisão reclamada foi proferida em processo de natureza trabalhista. 3. Ausente identidade material entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma de confronto indicado na ação reclamatória, é incabível o manuseio da medida. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 53.844-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/10/2022)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 1.238 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ILICITUDE DE PROVAS NÃO DECLARADA PELO PODER JUDICIÁRIO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PARADIGMA A PROCESSOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU CÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 58.922-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 25872 AgR-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 6.3.2020, g.n.)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A PROCESSOS DE NATUREZA CÍVEL. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. 1. No caso, em que se trata de reclamação voltada contra ato administrativo — prolatado em inquérito de natureza administrativa —, não há como reconhecer haver estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma apontado. Impossibilidade, portanto, a aplicação do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF. Precedentes. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 52.498-AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22/5/2023)



    Assim, não vislumbro estrita aderência entre a situação dos autos e o teor da Súmula Vinculante 14. 



    Ademais, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal possui o entendimento pacífico de que a reclamação constitucional não pode ser utilização como sucedâneo recursal, nem como atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Utilização da reclamação para análise per saltum da matéria. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. A reclamação não tem como função primária resolver conflitos subjetivos, mas, sim, manter a autoridade do órgão jurisdicional, ainda que, indiretamente, isso seja alcançado. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como sucedâneo dos meios processuais adequados colocados à disposição da parte para submeter a questão ao Poder Judiciário, com o demérito de provocar o exame per saltum pelo STF de questão a ser examinada pelos meios ordinários e respectivos graus. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 13.626-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 2.4.2014).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente